Tribunal: TJDFT
Processo: 0710343-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710343-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, VALMIRA ALVES PIMENTA, VALTER LUIS FONTES IBIAPINA, VALTINA DOS SANTOS GONCALVES, VANAIR CARLOS DA PAZ, VANDERLEI GONCALVES SANTANA, VANDEVAL FERREIRA DE SOUZA, VANIA IRACEMA CORREIA, VANIA MARIA DE JESUS, VANIA REGINA DA SILVA RUAS, VANILDA ALVES FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 45825142) opostos por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF e outros em face do DISTRITO FEDERAL, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 45080020). INTIME-SE DISTRITO FEDERAL para que, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o e artigo 183 ambos do Código Processual Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de abril de 2023 17:54:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador